Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PODER FAMILIAR. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO. VISITAS. PEDIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMINAR. INAUDITA ALTERA PARTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE RISCO OU OBSTÁCULO À GUARDA MATERNA. PREVALÊNCIA. REGRA. GUARDA UNILATERAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO. PAI. NECESSIDADE. OITIVA. GENITOR. CONTRADITÓRIO REGULAR.
1. No ordenamento jurídico pátrio, a guarda compartilhada é a regra. A guarda unilateral é medida excepcional somente justificável quando um dos genitores não a deseja ou quando demonstrado que um deles não compõe condições para seu exercício.
2. A alteração da guarda em sede de tutela provisória de urgência inaudita altera parte demanda a reunião de forte acervo probatório inicial que demonstre, além da alta probabilidade do direito invocado, fatores de risco ou danos para o menor para o amparo da configuração do requisito cumulativo do perigo da demora.
3. O exame dos autos de referência indica que o juízo originário procede às diligências necessárias para a tentativa de localização do genitor, não noticiando os autos qualquer cenário emergencial ou gravidade outra que imponha o contorno da regra prevista no artigo 1.585 do Código Civil, bem como não há notícia de impedimento ou de oposição de obstáculo à permanência da criança com a sua mãe, razão pela qual deve ser prestigiado o contraditório regular para a oportunização de oitiva do pai quanto às pretensões de definição da guarda.
4. Recurso conhecido e desprovido.